Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FALÊNCIA DA DEVEDORA – ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – DIREITOS DE MÚLTIPLOS CREDORES E DE DISTINTAS CLASSES QUE NÃO PODEM SER PRETERIDOS EM DETRIMENTO DO DIREITO DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA, DE OFÍCIO, A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXAME DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo consumidor na fase de cumprimento de sentença contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de desconsideração jurídica da devedora (em falência) para atingir patrimônio de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo empresarial, ao fundamento de que essa competência é do Juízo Universal da Falência. Em suas razões recursais o credor sustenta que o CDC disciplina normas de proteção ao consumidor que permitem a desconsideração da personalidade jurídica.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. A teor do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, a decretação da falência implica: a) suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor; b) proibição de constrição judicial, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência. A seu turno os arts. 82 e 82-A, ao tempo em que permitem a responsabilização de outras pessoas (a exemplo de sócios, controladores e administradores), determina que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, inclusive para responsabilização de grupo empresarial, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
4. A pretensão deduzida na inicial é de desconsideração da personalidade jurídica de empresa falida (Ocean Air) para se alcançar bens de empresa do mesmo grupo empresarial (Avianca). Dessa forma, conforme disciplina da Lei n. 11.101/2005, cabe ao interessado habilitar seu crédito na massa falida e, uma vez preenchidos os requisitos legais, solicitar a instauração do incidente no juízo universal.
5. Nesse mesmo sentido, mas em situação semelhante, porque se tratava de empresa em recuperação judicial, o STJ quando do julgamento do REsp 1598130/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, afirmou que: “O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa.”
6. Portanto, o consumidor também se submete aos critérios de classes de credores a que se refere o art. 83 e seguintes da Lei n. 11.101/2205, não se permitindo que de outra forma sejam efetuados pagamentos pela massa falida. Reconheço assim, hipótese extraordinária de mitigação do sistema de proteção do consumidor, o que, de outra forma, iguala o consumidor desses autos com outros consumidores igualmente prejudicados pela falência da empresa aérea devedora.
7. Com esses fundamentos, reconheço, de ofício, a incompetência do juízo onde se processa o cumprimento de sentença para processamento e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por consequência, rejeito sua instauração.
8. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA, DE OFÍCIO, A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXAME DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.